Tribunal: TJPA
Processo: 0008616-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0008616-45.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: JOSE COLARES LOPES FILHO

INTERESSADO: J COLARES LOPES FILHO SERVICOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO POR
CONTRARIAR
SÚMULA D
E
TRIBUNAL SUPERIOR.

ART. 1.042
DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
PRINCÍPIO DA FUNGI
BI
LIDADE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL
.

1. O recurso cabível da decisão
de não admissibilidade de
recurso especial
em desconformidade com súmula d
e

t
ribunal
s
uperior
é o agravo em recurso especial, prescrito no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

2. A

expressa
previsão
legal
torna
incabível a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal
, por
se
tratar de erro
inescusável
.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental
não provido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Desembargadores d
o Pleno
do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por
unanimidade
,
em
negar
provimento
ao
agravo
regimental
no agravo
interno
em recurso especial
na
apelação
,
nos termos do voto do
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente).
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente)
.
Afirmou impedimento-suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes..

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-
Presidente
e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0008616-45.2015.8.14.0301
(
BELÉM
)

AGRAVANTE:
JOSÉ COLARES LOPES FILHO.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

INTERESSADO: JOSÉ COLARES LOPES FILHO SERVIÇOS EIRELI – EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE.

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de agravo
regimental
interposto contra decisão
de não admissibilidade
de agravo
interno
em
recurso especial
em
apelação
, com fundamento no
932, III, 1.030, V, §1º,
do Código de Processo Civil
(id. 4160128
)
.

A parte recorrente, em síntese,
suscitou

a aplicação d
o princípio da
fungibilidade
dos recursos
,
a fim de que o agravo
interno
(
id. 3821052
)
seja conhecido e provido para dar seguimento ao recurso especial
, posto que o recurso se põe a enfrentar
decisão de nã
o admissão do recurso especial fundada em entendimento firmado em regime de repercussão geral
.

Apresentaram-se

contrarrazões

(id. 4633887
).

É o relatório
.

Quebra de Página

VOTO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0008616-45.2015.8.14.0301
(
BELÉM
)

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Conforme expressamente previsto no §
1
º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o recurso cabível d
a decisão
de não admissibilidade de
recurso especial é o agravo
em recurso especial
, previsto no art. 1.0
42
,
cabendo
agravo
interno
, prescrito no art. 1.0
21
,
apenas quando a decisão atacada estiver “fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (art. 1.042, parte final, c/c art. 1.030, §2º, do CPC).

No caso, a decisão de não admissão
do recurso especial está fundada na aplicação do enunciado da súmula
n.º

07 do Superior Tribunal de Justiça, e e
m virtude d
a
previsão
legal expressa
, não há como ser
aplica
d
o o princípio da fungibilidade recursal

ao agravo
interno
,
para
convert
ê-lo
em agravo
em recurso especial
, que é o recurso cabível,
pois
se cuida de erro inescusável
.

Nesse sentido, cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
a decisão foi clara no sentido de que o Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral, sendo manifestamente incabível o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil
”
(
STF – ED no
ARE 1173554, Relator Min
istro
D
ias Toffoli
, DJe-266
de
12
.
12
.
2018)
.

“
1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual prevê no art. 1.030, I, "b", § 2º, do CPC de 2015, que cabe agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão em conformidade com entendimento do STJ em recurso repetitivo.

2. A parte agravante interpôs agravo em recurso especial previsto no art. 1.042, caput, do CPC de 2015 e não o agravo interno perante o Tribunal local, não sendo admitida, consoante a lei e jurisprudência do STJ, a aplicação do prin
cípio da fungibilidade recursal”
(
STJ – 4ª Turma,
AgInt no AREsp 985.072/MG, Rel
ator
Ministro
Marco Buzzi
, DJe
de
14
.
12
.
2017)
.

"AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil. 2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 4. Agravo interno/regimental não conhecido". (AgRg no RE no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018, DJe 20/11/2018).

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do
agravo regimental
.

Belém, 18/06/2021